Tribunal: TJES
Processo: 5033750-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033750-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: VALERIA BEDENDO ANTONIOL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EMPREGADO CELETISTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.511/91. EC 103/2019. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15 DA CF A BENEFÍCIOS REGIDOS PELO RGPS. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O § 15 do art. 37 da CF, introduzido pela EC 103/2019, veda a complementação de aposentadorias e pensões de servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social. A complementação de pensão paga a empregado celetista sob o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), regulamentada por legislação estadual, no entanto, não se enquadra na vedação constitucional;

2. A decisão do STF no ARE 1386604 AgR

confirma a necessidade de aplicação da legislação vigente na data do evento morte, mas não desqualifica a validade de legislações estaduais que regulamentam benefícios complementares para empregados celetistas vinculados ao RGPS;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5033750-31.2023.8.08.0024

Apelante: Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Apelada: Valéria Bedendo Antoniol

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES contra a sentença (Id 9840075) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação ordinária ajuizada por Valéria Bedendo Antoniol, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o ato administrativo que cessou o pagamento da complementação de pensão por morte, condenando o DER-ES ao pagamento dos valores retidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa Selic, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem fixados quando da liquidação de sentença.

Em suas razões (Id 9840078), o apelante sustenta a aplicação do § 15 do art. 37 da CF, introduzido pela EC 103/2019, que vedou a concessão de novas complementações de aposentadorias e pensões após a data de sua promulgação, argumentando que a vedação se aplica independentemente do vínculo celetista do instituidor da pensão e que, conforme entendimento do STF e precedentes similares, o direito à complementação deve ser analisado conforme a lei vigente na data do óbito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3066722).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Departamento Estadual se insurge contra a sentença que anulou o ato administrativo que cessou o pagamento da complementação de pensão por morte em favor da apelada e o condenou ao pagamento dos valores retidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa Selic, além das custas e honorários advocatícios, a serem fixados quando da liquidação de sentença.

Para tanto, sustenta a aplicação do § 15 do art. 37 da CF, introduzido pela EC 103/2019, que vedou a concessão de novas complementações de aposentadorias e pensões após a data de sua promulgação, argumentando que a vedação se aplica independentemente do vínculo celetista do instituidor da pensão e que, conforme entendimento do STF e precedentes similares, o direito à complementação deve ser analisado conforme a lei vigente na data do óbito.

Em que pese os argumentos do recorrente, ao analisar a matéria, observa-se que a natureza do benefício em questão difere do alcance previsto pelo § 15 do art. 37 da CF.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 inseriu o § 15 no art. 37 da CF, vedando a complementação de aposentadorias e pensões, salvo nos casos expressamente previstos nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou em lei que extinga o regime próprio de previdência.

Contudo, o caso em tela trata de um benefício concedido sob a égide do RGPS, regulado por legislação estadual específica (Lei Estadual nº 4.511/91), que prevê a complementação para empregados celetistas.

Assim, o instituidor da pensão possuía vínculo celetista e se aposentou sob o RGPS, e a complementação pleiteada pela apelada foi instituída por lei estadual, não sendo, portanto, regulada pelas disposições relativas ao regime próprio de previdência social tratadas na EC 103/2019.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Primeira Câmara:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – LEI ESTADUAL Nº 4.511/91 – INSTITUIDOR DA PENSÃO VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EC Nº 103/2019 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem acolhido a tese defendida pela recorrente no sentido de que o art. 37, § 15, da CF/88, com a redação dada pela EC 103/19, não veda a concessão de complementação de pensão por morte, com fundamento no disposto na Lei Estadual nº 4.511/91, na hipótese do instituidor do benefício ter sido vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5010927-63.2023.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC. 103/2019. SERVIDOR CELETISTA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 37, §5º DA CF. SÚMULA 340 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese que visa a anulação do ato administrativo editado pelo departamento estadual que negou a concessão de complementação de pensão recebida em razão de falecimento de seu esposo em março de 2023, até então servidor estadual aposentado. 2. A vedação ao pagamento de complementação de aposentadorias e pensões aos servidores públicos, prevista na Emenda Constitucional nº 103/19, que acrescentou o §15 ao artigo 37, alcança os servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social, não incidindo nas hipóteses em que complementação por pensão por morte se origina de servidor com vínculo celetista e aposentado pelo regime geral de previdência social. 3. Aos dependentes dos servidores públicos estaduais celetistas, aposentados pelo regime geral de previdência social (RGPS/INSS), é assegurada complementação mensal da pensão por morte (art. 2º da Lei n. 4.565/91/ art. 1º da Lei n. 4.511/91), aplicando-se as disposições legais vigentes ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Inteligência da Súmula 340 do STJ. 5. Verificada a probabilidade do direito e o perigo da demora, correta a decisão que determinou o retorno do pagamento da complementação de pensão cessada indevidamente pela administração estadual. 6. Recurso conhecido e desprovido. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004031-42.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2024)

Importante esclarecer que a decisão do STF no
ARE 1386604 AgR
, citado pelo apelante, confirma a necessidade de aplicação da legislação vigente na data do evento morte, mas não desqualifica a validade de legislações estaduais que regulamentam benefícios complementares para empregados celetistas vinculados ao RGPS.

O precedente reafirma que, para servidores efetivos e regimes próprios, a vedação é clara; entretanto, o presente caso envolve regime diverso, distinto do contexto do precedente.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão de 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.